Tribunal: TJMT
Processo: 1001442-32.2021.8.11.0077
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001442-32.2021.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), IGUASPORT LTDA - CNPJ: 02.314.041/0021-21 (RECORRENTE), JOAO PAULO PEZZINI SIQUEIRA DE MENEZES - CPF: 269.262.338-02 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO GONCALVES SOLEO - CPF: 098.184.449-90 (ADVOGADO), DEBORA SMERDECK PIOTTO - CPF: 024.535.911-77 (RECORRIDO), DEBORA SMERDECK PIOTTO - CPF: 024.535.911-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. CANCELAMENTO UNILATERAL POR FALTA DE ESTOQUE. IMPOSIÇÃO DE VALE-COMPRAS. PRÁTICA ABUSIVA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa vendedora contra sentença que determinou a entrega de bicicleta adquirida pela autora ou sua conversão em perdas e danos, bem como a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. A empresa sustentou que o cancelamento ocorreu por falta de estoque e que ofereceu vale-compras ou estorno, o que afastaria sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do cancelamento unilateral da compra e da imposição de vale-compras como alternativa ao estorno imediato; e (ii) analisar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito de exigir o cumprimento forçado da oferta, a substituição do produto por outro equivalente ou o estorno imediato do valor pago, corrigido monetariamente.

4.

A imposição de vale-compras como única alternativa ao estorno integral viola a liberdade de escolha do consumidor e configura prática abusiva.

5.

A empresa não comprovou caso fortuito ou força maior que justificasse o descumprimento da oferta, sendo sua responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

6.

O dano moral está configurado, pois a consumidora tentou solucionar a questão extrajudicialmente sem sucesso, sofrendo transtornos que extrapolam o mero dissabor.

7.

O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 se mantém, por estar adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida cabível diante da impossibilidade de entrega do bem, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. O valor da indenização é fixado em R$ 2.047,05, correspondente ao valor pago pelo produto, atualizado monetariamente e acrescido de juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001442-32.2021.8.11.0077

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Iguasport Ltda (Decathlon)

Recorrida(s):

Debora Smerdeck Piotto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
as pretensões deduzidas na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Determinar que a Secretaria retifique o polo passivo;

2) Determinar que a ré proceda a entrega do bem, no prazo de 15 (quinze dias) caso não tenha sido entregue;

3) Condenar as reclamadas solidariamente ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar de responsabilidade contratual.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95);

Em suas razões recursais, a reclamada sustenta que houve cancelamento da compra devido à falta de estoque, com oferta de vale-compras ou opção de estorno, o que afastaria sua responsabilidade; não houve dano moral, pois a situação seria um mero descumprimento contratual, sem impacto na esfera psicológica da consumidora e caso mantida a condenação, o valor dos danos morais deve ser reduzido.

Na petição inicial, a autora alega que adquiriu uma bicicleta
MTB Aro 29 Rockrider ST120, tamanho G
, no valor de R$ 2.047,05, por meio do site Shoptime (B2W, atualmente Americanas S.A.), sendo a venda realizada pela Decathlon (Iguasport Ltda.). Sustenta que a entrega estava prevista para 03/12/2021, mas o produto não foi entregue. Que após contato com as rés, a autora foi informada do cancelamento da compra sem sua anuência, sendo o valor retido na forma de vale-compras, com opção de estorno em até 60 dias. A autora recusou essa alternativa e ingressou com ação requerendo a entrega da bicicleta ou conversão em perdas e danos; danos materiais (diferença entre o valor pago e eventual necessidade de nova compra) e indenização pelos danos morais pelo transtorno causado.

Pois bem. A recorrente (Decatlhon) alega que o cancelamento da compra decorreu de falta de estoque e que ofereceu soluções alternativas à consumidora.

Contudo, nos termos do art. 35 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), caso o fornecedor descumpra a oferta, o consumidor pode optar pelo cumprimento forçado da obrigação, a substituição do produto por outro equivalente e a rescisão do contrato, com restituição imediata do valor pago, corrigido monetariamente.

Com isso, a retenção indevida do valor pago sem consentimento da consumidora, bem como a tentativa de impor um vale-compras em substituição ao estorno integral, configura prática abusiva, violando o direito de escolha da autora.

Além disso, a jurisprudência é pacífica quanto à obrigação do fornecedor de cumprir a oferta anunciada, salvo caso fortuito ou força maior, o que não restou comprovado nos autos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
COMPRA PELA INTERNET. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-COMPRAS PARA SER UTILIZADO DENTRO DO MESMO AMBIENTE, SEM A DEVIDA E IMEDIATA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. VÍCIO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA.
RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E ARBITRAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00. (...) (TJ-BA - RI: 00009245220208050080, Relator: NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 25/03/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPRA PELA INTERNET. CUBA PARA COZINHA. PEDIDO CANCELADO UNILATERALMENTE PELA RÉ. IMPOSIÇÃO DE VALE-COMPRA. ESCOLHA QUE CABE AO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 35 DO CDC. DEVER DA RÉ EM CUMPRIR A OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 0011070-08.2017.8.16.0160 Sarandi, Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 15/05/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/05/2019)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade da recorrente pela falha na prestação do serviço.

Quanto ao dano moral, entendo que o argumento de que a recorrente ofereceu alternativas para resolver o problema não merece prosperar.

Verifica-se nos autos que a consumidora tentou reiteradas vezes solucionar a questão extrajudicialmente, acionando a empresa via atendimento ao cliente, sem sucesso.

A ausência de resposta efetiva e a imposição de um vale-compras como única solução, forçando a consumidora a adquirir outro produto na mesma loja, agravaram seu transtorno e frustração, extrapolando o mero dissabor cotidiano.

Já em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser mantido pois em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação a obrigação de fazer, entendo que nesse caso deverá ser convertida em perdas e danos, visto que a empresa já informou não possuir estoque do produto.

O artigo 499 do CPC é claro ao afirmar que
“A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

O STJ possui o entendimento de que independentemente de pedido explicito, verificando a impossibilidade de cumprimento de obrigação específica, é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos,
in verbis:

"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é
possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica."
(REsp 1.760.195/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018) (grifou-se).

Logo torna-se inviável a entrega do bem, fixando a indenização no valor de R$ 2.047,05.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
a fim de determinar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, condenado a recorrente ao pagamento de R$ 2.047,05 (dois mil quarenta e sete reais e cinco centavos), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024). Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025